Tribunal: TJSP
Processo: 2163094-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 45.242

Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela executada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação formulada pelo executado no caso

Ementa:
VOTO No 45.242

Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Alienação fiduciária – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela executada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação formulada pelo executado no caso vertente.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2163094-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado ALEXANDRE
ROBERTO P DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163094-95.2020.8.26.0000 - Voto no 45.242 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2163094-95.2020.8.26.0000
Agravante: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Agravado: Alexandre Roberto P dos Santos
Comarca:
Americana (4a Vara Cível - Proc. n.o 1006297-90.2016.8.26.0019)
Juiz (a):
Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
VOTO No 45.242
Agravo de instrumento
Ação de busca e apreensão

Alienação fiduciária Cumprimento de sentença Rejeitada a
impugnação oferecida pela executada Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi
decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que não acolheu a impugnação formulada
pelo executado no caso vertente.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 40, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem móvel em razão de inadimplência decorrente de grupo/cota de
consórcio com cláusula de alienação fiduciária, em fase de cumprimento
de sentença, que, entre outras disposições, rejeitou a impugnação oferecida
pela executada. Alega a executada, ora agravante, em síntese, que
apresentou impugnação requerendo a extinção da execução diante da
inexistência de dívida, tendo-se em conta que a obrigação da restituição do
bem já foi cumprida diante do depósito judicial de fl. 281; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163094-95.2020.8.26.0000 - Voto no 45.242 - fss
3
pagamento foi realizado em 24.10.2018, ou seja, não se há de falar em
atualização até 08.04.2019. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e
pede a procedência da impugnação oferecida na demanda. Negado efeito
suspensivo (fls. 43/44). Veio contraminuta (fls. 47/49).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-lhe
efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica trazida
a exame.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso
em tela, a princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer do
modo menos gravoso para a executada, ora agravante, pois não houve
ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
A
executada,
ora
agravante,
apresentou
impugnação para questionar quitação e extinção da execução, tendo sido
rejeitada a impugnação apresentada pelo douto juiz de primeiro grau, nos
seguintes termos:
“Vistos. Fls. 30/35. Recebo a impugnação ao cumprimento
de sentença. Fica ressalvado que somente serão analisadas as causas trazidas pelo art.
525, § 1o, do CPC. Sem razão o impugnante. Conforme está claro no dispositivo do V.
Acórdão que julgou o mérito desta ação (fls. 23/25), o valor que a parte executada deve
entregar à exequente é aquele obtido com a venda do bem em leilão, devidamente
atualizada na data do depósito. Conforme está claro, o valor a ser depositado não é
aquele obtido no leilão. Ele deveria ser corrigido até a data do depósito. Por isso, tem
razão a parte exequente, ora impugnada. Ante o exposto, julgo improcedente a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163094-95.2020.8.26.0000 - Voto no 45.242 - fss
4
impugnação ao cumprimento da sentença. A parte sucumbente deverá arcar com as
custas e despesas processuais acrescidas, sem honorários de advogado, pois fixados no
processo principal. Em sede de cumprimento de sentença, somente cabe a fixação de
honorários em caso de recusa ao pagamento. Cumpra-se a decisão de fls. 28. Int” (fl.
40 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante
com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação formulada pela
executada no caso vertente.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1006297-90.2016.8.26.0019.
Esta Corte “fixar o valor que a autora deve entregar ao
réu como sendo aquele obtido com a venda do bem em leilão, quantia essa que já foi
depositada judicialmente à fl. 281, devidamente atualizada na data do depósito, razão
pela qual fica o réu autorizado a providenciar o levantamento dessa quantia” (negritos
meus; fls. 371/375 dos autos principais); tenha-se em conta que o v.
acórdão transitou em julgado em 07.11.2019, tendo ocorrido o julgamento
em 09.10.2019.
O bem foi vendido em 09.02.2017 pelo valor de
R$4.300,00 (fl. 282 dos autos principais). O depósito judicial ocorreu em
24.10.2018 no valor de R$4.504,48 (fl. 281 dos autos principais), razão
pela qual sustenta que já havia sido atualizado nesta data.
Não discordo do douto juiz de primeiro grau que
esclareceu a devedora que “o valor que a parte executada deve entregar à
exequente é aquele obtido com a venda do bem em leilão, devidamente atualizada na
data do depósito. Conforme está claro, o valor a ser depositado não é aquele obtido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163094-95.2020.8.26.0000 - Voto no 45.242 - fss
5
leilão. Ele deveria ser corrigido até a data do depósito”, tendo-se em conta o
pronunciando desta Corte na demanda em discussão em razão do
julgamento ocorrido em 09 de outubro de 2019.
O exequente, ora agravado, sustenta que na
demanda “está sendo pleiteado o cumprimento integral da v. Decisão de 09 de outubro
de 2019, a qual determinou que a Executada restituísse ao Exequente o valor obtido com
alienação em leilão devidamente atualizado na data do depósito de fls. 281 dos autos
principais...”, tendo-se em conta o julgamento do v. acórdão, além do que o
“valor que deveria ser pago na data do depósito de fls. 281, em 08 de abril de 2019, era
de R$5.790,06 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e seis centavos), como
demonstrado na planilha de débito de fls. 04. No entanto, a Executada depositou
somente R$4.504,48 (quatro mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)”
(fls. 38/39 dos autos principais).
No caso ora sob exame, tal como constou da r.
decisão ora agravada, a executada, ora agravante, busca na verdade, a
princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, razão pela qual o
douto juiz de primeiro grau rejeitou sua impugnação formulada, tendo-se
em conta o recurso julgado por esta Corte.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica